Tribunal: TJDFT
Processo: 0717526-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. ART. 54, III, C/C ART. 61 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 769/08. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acordão, que deu parcial provimento ao agravo e instrumento, para determinar que o cumprimento individual de sentença coletiva tenha curso com a inclusão dos honorários advocatícios, da fase de conhecimento, fixados de acordo com o art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC.
2. O aresto asseverou que não há plausibilidade no pedido do agravante de suspender a exigibilidade das contribuições previdenciárias, na medida em que o art. 61 da Lei Complementar Distrital 769/2008, dispõe que “a contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, será de 11% (onze por cento), conforme Lei Complementar Distrital no 700/2004 , incidente sobre a parcela do provento que supere o valor do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS”. Ou seja, a legislação não estabelece qualquer isenção para portadores de doenças graves.
2.1. O acórdão foi claro ao dispor que a decisão agravada deve ser apenas parcialmente reformada para garantir a isenção do imposto de renda do agravante, que é portador de doença grave prevista no art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/88, deixando de deferir o pedido liminar para isentar o agravante do recolhimento de contribuição previdenciária.
3. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.